Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2.A correção de erro material não se sujeita ao princípio da adstrição ou congruência,previsto no art. 460 do CPC, por constituir faculdade conferida ao julgador para sanar defeitos no pronunciamento judicial, independente da provocação das partes.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.